Tribunal: TJMT
Processo: 1023312-34.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023312-34.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), EDIO GONCALVES - CPF: 395.216.721-53 (REQUERENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fundamentação genérica. Pena-base redimensionada.
Mantém fração de aumento.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal ajuizada
pelo requerente
, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição parcial da sentença penal condenatória proferida pela Vara Única de Poconé/MT, que o condenou à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 875 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. nº 11.343/2006). Sustenta a ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base e pleiteia a aplicação de fração inferior às utilizadas na sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão

(i) saber se a sentença condenatória incorreu em ilegalidade ao valorar negativamente, sem fundamentação idônea, as circunstâncias judiciais; e

(
ii
) saber se o critério adotado para o aumento da pena-base é legítimo à luz da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A sentença valorou negativamente quatro vetores: motivos, consequências, circunstâncias do crime e a quantidade/natureza da droga, aplicando acréscimo de 1/8
do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal
, apenas incorreu em erro material ao indicar que aplica a fração de “
1/8 por cada fator negativo
”
.

4.
A
fundamentação relativa aos motivos e consequências do crime mostrou-se genérica, referindo-se a elementos ínsitos ao próprio tipo penal (art. 33 da L. nº 11.343/2006), o que viola o princípio da individualização da pena e enseja sua exclusão.

5.
As
valorações negativas quanto às circunstâncias do crime — transporte da droga em região de difícil fiscalização — e à quantidade e natureza da substância apreendida — mais de 400 kg de cocaína e pasta base —,
são
fundamentos concretos que justificam a exasperação da pena-base.

6. O critério de majoração da pena-base em fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é legítimo e encontra respaldo na jurisprudência do STJ, desde que adequadamente motivado, não havendo direito subjetivo à adoção da fração de 1/6.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido revisional parcialmente procedente, apenas para afastar a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime, com redimensionamento da pena final para 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 875 dias-multa.

Tese de julgamento:

“1. É vedado valorar negativamente os motivos e as consequências do crime de tráfico de drogas com base em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal.

2. É legítima a majoração da pena-base em fração de 1/8 do intervalo legal, desde que motivada concretamente e proporcionalmente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 68 e 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 621, I; L. nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgRg
no
AREsp
n. 1.839.729/SP,
Rel. Min.

Antonio
Saldanha Palheiro,
6ª T.
,
j.
3
.
8
.
2021,
DJe
de 12/8/2021
;

AgRg
no HC nº 855.658/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 4.3.2024
;

AgRg
no
AREsp
n
.
2.249.221/SC, Rel.
Min. Joel Ilan
Paciornik
, 5ª T., j. 23.5.2023
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Edio Goncalves
, com fulcro no art. 621, I
,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, objetivando revisionar
a sentença condenatória prolatada
pela
Vara Única da Comarca de Poconé
,

nos autos da Ação Penal n. 1002191-65.2022.8.11.0028
,
que o condenou
à pena de
11(onze) anos e 08(oito) meses
de reclusão, em regime inicial fechado,
e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente,
pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/2006).

O requerente
, alega que
“
O juízo monocrático errou na aplicação da pena-base frente as 08 (oito) circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, quando, considerou a fração de 1/8 para cada circunstância negativa sem apresentar nenhuma fundamentação.
”

E, destaca que o juízo
não fundamentou os motivos pelos quais utilizou a fração de 1/8 para cada
circunstância
judicia
l
negativa
da.

Aduz, inclusive,
que é i
mpossível considerar como critério para a fixação da pena-base a natureza e nocividade da substância apreendida como ocorreu
na sentença.

Posto isso, “
requer seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, para que seja redimensionada a pena privativa de liberdade do requerente nos termos da fundamentação acima, aplicando a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e extirpando da sentença condenatória
”

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
306101392
, manifest
a
-se
“
pela parcial procedência da ação revisional, tão somente
para afastar a valoração negativa dos motivos do crime, mantendo-as, todavia, afastadas do mínimo legal.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Além disso, é imperioso anotar que
, na hipótese,
se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciados na comprovação do trânsito em julgado da
condenação
;
bem
como
n
a juntada das demais peças necessárias para seu ajuizamento.

Conforme consta do relatório, o requerente, nos termos art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, almeja a revisão da sentença que
o
condenou, sustentando em prol dessa tese
,
que a
pena-base foi
exasperada de forma desproporcional e sem fundamentação idônea.

Aliás, veja-se
esta

parte
da sentença
condenatória:

[...]
DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social,
personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06
(“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”),
em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além do mínimo legal.

Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

O acusado não ostenta maus
antecedentes
.

Quanto à
conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial, contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

As consequências do crime
, devem ser valoradas negativamente, considerando
os efeito
que o tráfico de entorpecentes traz para a sociedade. É através do comportamento das pessoas que a internalizam o entorpecente que se difunde o delito e consequentemente seus efeitos danosos, como o aumento de uma rede interligada de crimes que têm o tráfico de drogas e
suas
causa
. Seja através da ilegalidade na comercialização, seja em razão dos efeitos das
substancias
no organismo das pessoas ou mesmo a violência inerente ao delito, são inúmeras as consequências danosas a serem elencadas. A responsabilidade de tais consequência não recai somente sobre os chefes do tráfico, cuja responsabilidade é certamente maior, mas também sobre tosos os responsáveis por fabricar, distribuir,
internalizar,
etc
, a
substancia
ilícita de forma consciente.

Assim, possível concluir que
o autos
, com a conduta perpetrada, participa diretamente do complexo sistema de distribuição do entorpecente no país (abrangendo todos os estados-membros), devendo a sua conduta ser valorada negativamente no que tange
as consequência
do delito, pelo qual
valoro negativamente.

Como
motivo do crime
, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho.

As
circunstâncias do crime,
revelam perniciosidade superior ao âmbito
normativo do
tipo, tendo em vista que o réu utilizou de artificio que praticamente é difícil (até mesmo impossível) fiscalização
das autoridade
, porquanto o transporte das
substancia
pelo pantanal, onde é maior planície alagada do Mundo
(ratificado pela Unesco),
sendo difícil a fiscalização por terra e pelo ar, uma vez que a mata é fechada.
Tal circunstância deve se pesada em desfavor do réu, pelo qual
valoro negativamente.

Em relação à
personalidade
, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

Diante da
natureza e nocividade da substância apreendida
, de outro lado, dever ser considerada para aumento da pena-base, haja vista ser cocaína uma das drogas mais danosa ao sistema nervoso central gerando um altíssimo índices de dependência, além do alto valor financeiro ao universo criminoso. Dessa maneira, sendo umas
das circunstância preponderante
, trazida no artigo 42 da Lei 11.343/06, pelo que,
valoro negativamente.

De igual modo, no mesmo dispositivo legal
(art. 42 da Lei de Drogas)
considera a
quantidade da substância ou do produto,
dever ser considerada, entretanto no caso em tela trata-se de 446.850kg
(quatrocentos e quarenta e seis quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas)
de sustância
Cocaína
, configura-se requisito hábil para
elevar a pena base além do no mínimo legal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAISAO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06:

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente
fatores desfavorável
à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se acrescer
em 1/8por cada fator negativo
. Sendo assim,tenho por bem
FIXAR
qual seja em
10 (dez) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a existência da agravante da reincidência através dos autos n°
0002280-52.2015.8.11.0028 (sistema SEEU),
motivo qual a pena-base deve ser agravada, motivo qual a pena-base deve ser agravada em 1/6 (um sexto),
resultando em 11 (onze) anos e 08 (meses) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não como reconhecer eventual
trafico
privilegiado ante a reincidência específica por inteligência do (§4° do art. 33 da Lei 11.343/06).

Com efeito, NÃO RECONHEÇO causa de diminuição constante no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 considerando que o acusado não é primário, bem como não é portador de bons antecedentes, portanto, mantenho a pena aplicada na segunda fase.

DA PENA DEFINITIVA AO RÉU

Assim, torno definitiva a pena

de
resultando em de 11 (onze) anos e 08 (meses) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao réu
EDIO GONÇALVES
, por infração ao artigo 33,
caput,
da Lei 11.343./06.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO
, com fundamento no artigo 33 §2º alínea “a” Código Penal.

[...]
(ID
299787863
– p. 11/13
)

É sabido que
a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do Código Penal
,
além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
Sendo a
ssim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob exame, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, a sentenciante
ponderou
negativamente

consequências do crime
,
motivos, circunstâncias do crime,
e a
quantidade e natureza da droga apreendida
,
recrudescendo a
pena
inicial
ao patamar de
10 (dez) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa do requerente alega que
“
O juízo monocrático errou na aplicação da pena-base frente as 08 (oito) circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, quando, considerou a fração de 1/8 para cada circunstância negativa sem apresentar nenhuma fundamentação
.
”

Além disso, salienta que
“[...]
durante a prolação da sentença a autoridade a quo nos motivos legais do artigo 59 do Código Penal, nada disse sobre as circunstâncias do crime e a personalidade, tornando a sentença nula por ausência de fundamentação nos termos do artigo 59 do Código Penal.
[...]”

Entretanto
, extrai-se dos autos que a sentenciante, de fato, negativou apenas
consequências do crime, motivos, circunstâncias do crime,
e a
quantidade e natureza da droga apreendida
,
e incorreu em erro material, ao indicar que aplicaria 1/8 para cada negativação
, quando na verdade utilizou
a regra de aumento de 1/8 do intervalo da pena para cada uma das
4 circunstâncias judiciais negativadas
.

Ocorre que,
d
os argumentos lançados pela sentenciante,
fica
clarividente
que
as consequências do crime e os motivos foram genericamente fundamentados.

No que diz respeito
a
valoração negativa das
consequências do crime de tráfico de drogas
,
a
sentenciante utilizou
fundamento
d
a “gravidade difusa”
e

d
os efeitos abstratos que a comercialização de entorpecentes causa à sociedade — tais como o crescimento da criminalidade, a violência urbana e o risco à saúde pública —
argumentos, esses, que
não se presta
m
à exasperação da pena-base, por se tratar de elementos ínsitos ao próprio tipo penal, que já são considerados pelo legislador no momento da tipificação da conduta (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

De fato, n
o caso concreto,
a
julgador
a
não apontou nenhuma consequência concreta ou excepcional, distinta daquelas normalmente associadas ao tráfico de drogas, que pudesse justificar a valoração negativa dessa circunstância judicial. A generalização de que “o tráfico alimenta a rede de criminalidade” ou “gera prejuízos à sociedade” — embora verídica sob a ótica social — não possui eficácia jurídica para agravar a reprimenda penal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena
.

E, n
o
que diz respeito
ao motivo
do crime,
faz-se necessário salientar que

se
refere às razões subjetivas particulares que levaram o agente a delinquir e, por isso,
exige fundamentação concreta, baseada nos autos, que demonstre que o réu agiu por motivação mais reprovável do que aquela comum à prática da infração.

Contudo, a fundamentação adotada
na sentença
— de que o crime foi praticado “por ganância” ou “em busca de dinheiro fácil” — é vaga, genérica e inerente à natureza econômica da maioria dos crimes patrimoniais e do próprio tráfico de drogas.
Desse modo
, não se revela idônea para justificar a valoração negativa
do
s

motivo
s
do crime.

Assim sendo, d
iante da ausência de fundamentos concretos e idôneos para a valoração negativa das
consequências e dos motivos do crime
, impõe-se o afastamento de ambas as circunstâncias judiciais da dosimetria negativa da pena-base,
mantendo as demais,
com o consequente redimensionamento da pena fixada, em observância ao princípio da legalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

Por oportuno, e
m relação à circunstância do art. 42 da Lei
de D
rogas atinente à quantidade
e natureza
da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse prisma
, até superior ao aplicado na sentença
,

principalmente porque foram apreendidos aproximadamente
404,9 kg(quatrocentos e quatro vírgula nove quilogramas)de cocaína, e 41,95 kg(quarenta e um vírgula noventa e cinto quilogramas)de pasta base
,
de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena basilar, tal como fê-lo a magistrada, daí por que o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

E
xaminando casos similares, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMOSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE DEVIDAMENTE MAJORADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.

2. A existência do vínculo associativo estável e permanente entre a paciente e os corréus foi evidenciada de maneira adequada pelas instâncias ordinárias, ficando consignado nos autos que a paciente era responsável pela distribuição da droga na região de Mogi das Cruzes/SP, de sorte que não há como absolvê-la do delito de associação para o tráfico de drogas.

3.
Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam pela exasperação da pena-base tendo como fundamento a vetorial natureza e quantidade de droga, ante a apreensão de cerca de cerca de 85kg (oitenta e cinco quilos) de entorpecentes, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior
.

4. Não acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

5. Mantida a sanção reclusiva, o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33 do Código Penal, sendo também inviável a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, nos termos do inciso I do art. 44 do CP, em razão do quantum de pena.

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 855.658/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA EM 1/2 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APREENSÃO DE MAIS DE 100 KG (CEM QUILOS) DE MACONHA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. MODULAÇÃO DA MINORANTE (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). PATAMAR DISTINTO DO MÁXIMO (1/6). PARTICIPAÇÃO NÃO OCASIONAL DA AGENTE NA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DO NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REEXAME FÁTICO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento firmado no acórdão no sentido de elevar a pena-base do crime de tráfico de drogas em 1/2, em razão da quantidade de droga apreendida, no caso, mais de 100kg (cem quilos) de maconha, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
.

2. Mostra-se válida a modulação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no caso, em 1/6, ante a constatação do Tribunal de origem de haver indícios de que a contribuição da agente para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, de modo a evidenciar que ela se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.

3. A reversão da conclusão do Tribunal de origem acerca dos fatos que ensejaram a modulação da redutora legal demandaria o inevitável revolvimento fático-probatório, providência inadmissível na via do apelo nobre, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.839.729/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 12/8/2021)

Destacamos

E, n
o que se refere às circunstâncias do crime, a valoração negativa realizada pela sentenciante mostra-se regular e deve ser mantida.
Isso porque
, restou evidenciado grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal, uma vez que o réu
, ora requerente,
se valeu de artifício que praticamente inviabiliza a fiscalização estatal
, uma vez que realizou o
transporte da substância ilícita pelo Pantanal, a maior planície alagada do mundo, região de difícil acesso e fiscalização tanto por via terrestre quanto aérea, em razão das peculiaridades geográficas locais. Tal modus operandi revela maior sofisticação e periculosidade da conduta, porquanto dificulta a atuação dos órgãos de repressão e favorece a difusão do tráfico em larga escala.

Nesse cenário, é adequada e necessária a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime, tal como procedido na instância de origem.

Noutro turno,
a defesa do requerente, postula “
a adoção de 1/6 para circunstância do art. 59 CP, parâmetro como proporcional pelo STJ
.”

O pedido não merece acolhimento.

Até por que,
é cediço que, a despeito da legislação penal não ter estabelecido qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal, denota-se que o ordenamento jurídico apesar de considerar válido o acréscimo de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, corrobora com a aplicação de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal; e, para além disso, possibilita a fixação da pena sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento, não sendo, portanto, um direito do réu a escolha do critério.

N
esse sentido, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REFAZIMENTO
DA DOSIMETRIA DA PENA. ADMISSÃO APENAS EM CASOS DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DIREITO SUBJETIVO À UTILIZAÇÃO DE FRAÇÕES ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 DIANTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. PREPONDERÂNCIA SOBRE O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. FRAÇÃO DE 1/5. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. REDUTORA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E MAUS ANTECEDENTES. REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E PLEITO DE LIMINAR PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE NOS AUTOS DESTE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte estadual não foi omissa e bem fundamentou o indeferimento dos pleitos defensivos, adotando entendimentos já consolidados no que diz respeito à pena-base e ao privilégio do delito de tráfico, ainda que de forma contrária a pretendida.

2. O refazimento da dosimetria da pena neste Superior Tribunal de Justiça tem caráter excepcional, somente admitido sob a existência de manifesta ilegalidade, hipótese não configurada nestes autos, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

3.
Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
.

3.1. No caso, ao exasperar a reprimenda inaugural em razão dos antecedentes, o togado majorou a pena em 1/6, fração que não se apresenta absurda segundo os parâmetros da jurisprudência.

4. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 preconiza que
a natureza e a quantidade do entorpecente tem
preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, razão
porque
o acréscimo de 1/5 na pena não se revela desproporcional.

5. A incidência das Súmulas
ns
. 83/STJ e 7/STJ afastam a possibilidade de conhecimento da divergência jurisprudencial.

6. Quanto à aplicação da redutora de pena do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a presença de reincidência, ainda que genérica, afasta a possibilidade. Não se olvide que o recorrente também possui antecedentes criminais, o que também inviabiliza o privilégio.

7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de pedido de liminar nos autos do agravo em recurso especial, efetivar a revisão da custódia preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

8. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.249.221/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.5./2023 e publicado no
DJe
de 26.5.2023)
Destacamos

Desse modo, considerando que a magistrada adotou o critério de acréscimo de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, metodologia consolidada pela jurisprudência como parâmetro legítimo de dosimetria, conclui-se que a fração aplicada
se encontra
adequada e, portanto, não deve ser alterada.

Contudo, afastadas duas das circunstâncias judiciais inicialmente valoradas de forma negativa, impõe-se o reajuste proporcional da pena-base, preservando-se a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, nos seguintes termos:

Na primeira fase
, mantém-se apenas a negativação da circunstância
do crime,
bem como
da quantidade e natureza da droga apreendida
e a fração de aumento aplicada na sentença, reajustando a pena ao total de
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
.

Na segunda fase
, mantém-se a
agravante da reincidência
[autos
n
.
0002280-52.2015.8.11.0028
-
sistema SEEU
]
,
devendo a
pena ser agravada em 1/6 (um sexto
), totalizando em 8(oito) anos, 9(nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na tercei
ra fase
,
inexistindo causas legais de aumento ou de diminuição, mantém-se a pena em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, conforme anteriormente fixado
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantém-se o fechado, em razão do quantitativo da pena fixada – superior a 8 (oito) anos de reclusão – e da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Posto isso,
julgo
parcialmente
procedente

o
pedido
revisional
deduzido por
Edio Goncalves
,
apenas para afastar a negativação com relação a consequências e motivo

do crime
, readequando a pena final ao total de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de
reclusão
, em regime inicialmente fechado
, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30(um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025